Tribunal: TJSP
Processo: 1008190-63.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos seus pressupostos legais para seu acolhimento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008190-63.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CORNELIO
SILVA DE ALMEIDA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008190-63.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 19.328 (dcm).
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008190-63.2016.8.26.0554/50000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
EMBARGADO(A): CORNELIO SILVA DE ALMEIDA FILHO.
VOTO: 19.328
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Ausência dos seus pressupostos legais
para seu acolhimento.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls. 1/2),
visando o ressarcimento dos honorários periciais, ou a suspensão do processo até o
julgamento definitivo do Tema no 1.044 do STJ, ou, ao menos, que se ressalve a aplicação
do que vier a ser decidido no citado Tema.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da embargante, a pretensão não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta característica
infringente, mormente porque a questão ventilada foi analisada, constando expressamente
as razões pelas quais é incabível o ressarcimento dos valores despendidos pela autarquia
com o pagamento dos honorários periciais, independentemente do resultado da lide.
Outrossim, no Tema no 1.044 o STJ determinou “a suspensão
apenas dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre a
mesma matéria, em Segunda Instância e no STJ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008190-63.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 19.328 (dcm).
3
Logo, não é o caso, neste momento, de aplicação do Tema no 1.044,
o que se mostrará devido somente se houver a interposição de recurso especial.
Desta forma, não se verifica qualquer dúvida, obscuridade,
contradição, ou omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência interna
da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou questão)
sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a
requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1a edição, p.
1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)